Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE EM CASO DE LITIGIOSIDADE E DE CONDENAÇÃO PRÉVIA. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se obrigação de pagar prevista no título judicial não possui liquidez, é imprescindível sua prévia liquidação para que se defina a extensão da obrigação (art. 509 do Código de Processo Civil).
2. Não é cabível a fixação de honorários em Liquidação de Sentença, mas somente a majoração, em caso de litigiosidade, dos honorários previamente fixados na fase de conhecimento.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.